Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015445-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO BMG S.A.
Agravado : JÚLIO CÉSAR VAQUERO COBIANCHI
Número do Protocolo: 1015445-29.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Nulidade de Débito e Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1018221-90.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por JÚLIO CÉSAR VAQUERO COBIANCHI, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao Banco/réu que “proceda ao necessário para exclusão das restrições creditícias impostas à parte autora ou se abstenha de fazê-las, desde que tenham por fundamento o contrato no 15134148, no valor de R$ 3.500,24, formalizado em 25/05/2021, limitado ao valor da obrigação controvertida na liça”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 99516993 - pág. 23/25).
O agravante afirma que a decisão agravada vai de encontro aos “princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, (pois) a cobrança é legítima e está no montante correto, vez que provenientes de contrato regularmente pactuado entre as partes”, tendo sido demonstrado que o agravado realizou compras utilizando o cartão de crédito, mediante utilização de usuário e senha cadastrados no internet banking, o que comprova a inequívoca ciência e contratação do serviço questionado nos autos, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão, com o indeferimento do pedido de liminar formulado pelo agravado, ou, no mínimo, “no caso de ser mantida, que o valor da multa não ultrapasse R$ 50,00”; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 99516990).
É o breve relatório.
Em análise inicial, as razões do agravo convencem quanto à probabilidade do êxito da pretensão recursal, o que recomenda e autoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.
É certo que entre agravante e agravado vigora relação de natureza consumerista, regulamentada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor o benefício da inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII), que visa garantir ao consumidor hipossuficiente a facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual.
No caso, considerando que a pretensão autoral está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, não vejo como sustentar conclusão segura, como fez o juiz de piso ao deferir a tutela de urgência, de que há probabilidade do direito afirmado, afinal, neste momento processual, os únicos elementos que servem de apoio à pretensão deduzida nos autos são as próprias palavras da parte autora, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só; além do mais, como se discute no caso a contratação de serviço (cartão de crédito) por meio digital, onde se dispensa a instrumentalização do contrato por meio físico, eis que a formalização da operação dá-se através de outros mecanismos de segurança e autenticação (conhecimento e fornecimento dos dados pessoais e da senha alfanumérica), ao menos à primeira vista, as faturas mensais do cartão de crédito registrado em nome do autor/agravado (cf. Id. no 63519357 dos autos de origem), demonstrando o uso bastante ordinário do cartão, como em restaurantes, mercado e posto de combustível, com gastos muitíssimo distantes do perfil de um terceiro fraudador, suscita dúvida suficiente a arrefecer a verossimilhança da alegação autoral que jamais contratou e utilizou dos serviços do Banco/réu.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT,17 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator